Tribunal: TJBA
Processo: 8048329-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048329-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIEL SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Eliel Santos da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de indenização por inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do Banco Bradescard S.A. O autor alegou ausência de prova da contratação, afirmando que a negativação foi indevida e pleiteando indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e a regularidade da inscrição, julgando improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a documentação apresentada pelo réu é suficiente para comprovar a existência da relação contratual, bem como se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi legítima ou indevida, de modo a justificar ou não a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo o autor destinatário final dos serviços.

4. O fornecedor desincumbiu-se do ônus da prova ao apresentar contrato assinado, faturas enviadas e parcialmente pagas, que evidenciam a contratação e a ciência do consumidor.

5. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança ou hipossuficiência, não demonstradas no caso concreto.

6. Inexistência de impugnação concreta à autenticidade dos documentos ou negativa efetiva da relação contratual.

7. Ausência de ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, afasta o dever de indenizar.

8. Dano moral não configurado, ante a legitimidade da inscrição nos cadastros restritivos.

9. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando amparada por prova da relação contratual e da dívida, configura exercício regular de direito. 2. Inexiste dever de indenizar por danos morais se ausente a ilicitude na negativação do nome do consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)